Tribunal: TJBA
Processo: 0570957-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570957-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSON MONTEIRO GOMES Advogado(s): DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ANDRE GONCALVES DE MENEZES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE ACESSO À PROMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO (ART. 126, V, §5º, DO ESTATUTO). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0570957-63.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante GERSON MONTEIRO GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.